Tribunal: TJMT
Processo: 1009374-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009374-11.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULO RODRIGUES DA CRUZ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Rodrigues da Cruz, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Neste contexto, sustenta-se que i) é nulo o laudo preliminar de constatação por não ter sido o entorpecente submetido a reagente químico (narcoteste), bem como não consta no mesmo o peso dos entorpecentes; ii) a decisão impositiva da constrição cautelar é carente de fundamentação; iii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; iv) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente.
Nas informações reiterou que “o réu já possui condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza, conforme se observa no executivo de pena no 0000203- 24.2015.8.11.0108”.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Quanto às especificidades do laudo de constatação de entorpecente, compreendo que o maior científico e detalhamento do material apreendido são exigidos apenas no laudo definitivo.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações complementares quanto à elaboração de laudo de constatação definitivo.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator